Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE DÉBITOS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. TEMA 1.118/STJ. LEI DISTRITAL 7.431/85. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO.

1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.

2. Recurso Inominado interposto pelos primeiros réus, ora réus/recorrentes, em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “condenar as rés, solidariamente, à obrigação de pagarem os encargos legais, administrativos e tributários vinculados ao bem constituídos após a tradição do veículo (02/01/2019), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Com fundamento no art. 536, do CPC, comuniquem-se aos órgãos públicos competentes que o veículo indicado na inicial foi transferido às rés em 02/01/2019.“

3. Afirmam que não há fundamento legal para amparar os pedidos da autora, ora recorrida, considerando que foi realizada a comunicação de venda ao DETRAN/DF e que cabia a autora/recorrida também informá-lo, nos termos do Art. 134 do CTB. Requerem a reforma parcial da sentença para determinar ao DETRAN/DF que realize a transferência direta do bem para o nome do Sr. Ronildo, a contar de 14/02/219 e que todos os encargos legais, administrativos e tributários, a partir de 14/02/2019, lhe sejam atribuídos.

4. A autora, ora autora/recorrente, também interpôs recurso inominado em face da sentença. Esclarece que o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. Afirma que não há responsabilidade da autora/recorrente por falta de comunicação da venda do veículo, pois, delegou, via procuração, aos réus/recorridos para realizarem a comunicação. Aduz que todas as infrações foram cometidas após a alienação do veículo. A sua imagem foi maculada perante os órgãos públicos. Requer a reforma da sentença nesse ponto.

5. A autora/recorrida, em contrarrazões, afirma que a responsabilidade é dos réus/recorrentes, pois, ao realizarem a venda do automóvel a terceiro, sem comunicar a alienação ao DETRAN/DF, tinham ciência que as futuras infrações de trânsito e os encargos do veículo seriam atribuídos à antiga proprietária. Aduz que é de responsabilidade solidária dos réus/recorrentes, por meio de procuração pública, pedido de expedição de novo DUT, realizando a transferência da propriedade do veículo e em seguida comunicar a venda ao órgão de trânsito.

6. Os réus/recorridos, em contrarrazões, afirmam que a sentença foi correta ao julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Tendo em vista que o que se indeniza não é o dissabor experimentado nas contingências da vida, mas as invectivas que aviltam a honra alheia. Sem danos não há indenização.

7. Decisão ID 27320573, suspendeu o presente feito para análise do IRDR 19. A autora/recorrente, ID 27638714, requereu a reconsideração da decisão que suspendeu o feito. Decisão ID 27692161, manteve a suspensão. A autora/recorrente interpôs Agravo Interno. Acórdão 1391987, ID 31577404, não deu provimento ao Agravo Interno.

8. Acórdão 1321839 – PJe 0748807-43.2020.8.07.000, admitiu por unanimidade o IRDR 19. O referido incidente foi julgado prejudicado pela Câmara de Uniformização, tendo em vista o julgamento do Tema 1.118 pelo STJ em 23/11/2022. O STJ, apreciando a questão no tema repetitivo 1.118, REsp 1.881.788/SP fixou a seguinte tese: "Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.".

9. No âmbito do Distrito Federal o art. 1o § 8o inciso III, da Lei 7.431/1985 com alterações posteriores, dispõe: "Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. (...) § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...) III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula".

10. Destaque-se que a Lei referida, apesar de origem federal, foi editada sob a égide da Constituição anterior, quando a União detinha competência legislativa em questões de interesse local do Distrito Federal, e, portanto, foi recepcionada pela Constituição da República de 1988. Tem, portanto, natureza de lei local.

11. No presente caso, a autora/recorrida, em negociação para aquisição de um veículo, apresentou como parte do pagamento outro veículo: JAC Motors, modelo T6, de sua propriedade, placa PAH4176/DF, o qual foi recebido pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Assinando uma procuração pública em 18/12/2018, concedendo poderes para os réus/recorrentes praticarem todos os atos destinados à alienação do veículo, entregando o DUT em branco. A tradição do veículo ocorreu em 02/01/2019. Os réus/recorrentes venderam o veículo no dia 14/02/2019 ao Sr. Ronildo dos Santos Gontijo. No entanto, ninguém comunicou a venda ao órgão de trânsito, nos termos do Art. 134 do Código Brasileiro de Trânsito.

12. Na forma do Art. 134, do CTB, o alienante do veículo deverá encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo de 30 dias (60 dias a partir de 2021), cópia autenticada do documento de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. A autora/recorrida alienou o veículo, e não comunicou a venda ao órgão de trânsito, de modo que responde pelas multas incidentes sobre o bem.

13. Ressalta-se que o referido reconhecimento da existência de devedores solidários permite a cobrança dos débitos em contexto tanto da parte autora/recorrida quanto do réu/adquirente, sendo cabível ação de regresso, no âmbito do direito civil, se o alienante efetuar o pagamento da dívida.

14.RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

15. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

16. Custas da autora/recorrente recolhidas, ID 50269182. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

17. Custas dos réus/recorrentes recolhidas, ID 24367710.